Tribunal: STF
Processo: RHC 224824
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÕES PENAIS TIPIFICADAS NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (REDAÇÃO ANTERIOR) E 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 725.792, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DO AUMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como os abusos eram constantes e ocorreram por dois anos seguidos, o Tribunal de origem reconheceu que foram praticados mais de sete crimes de atentado violento ao pudor, a justificar o aumento da pena, em virtude da continuidade delitiva, no patamar máximo de 2/3 e para modificar essa conclusão, acerca do número de infrações penais, mostrase necessário o exame aprofundado das provas, providência incabível na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e de 30 (trinta) dias de prisão simples em regime aberto, pela prática de duas contravenções penais, tipificadas no art. 65 do Decreto-lei 3688/41 (redação anterior), em concurso material e do crime previsto no art. 214, c/c o art. 224, “a” (redação anterior), em continuidade delitiva, ambos do Código Penal.



    Em sede recursal, as irresignações do órgão de acusação e da defesa não foram providas.



    Ato contínuo, acusação e defesa interpuseram recursos especiais, os quais não foram conhecidos, tendo o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em 30/8/2020.



    Em habeas corpus veiculado perante o Superior Tribunal de Justiça, a irresignação defensiva foi indeferida liminarmente e apreciada, em sede colegiada, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Afirma que “não houve a definição exata da quantidade de vezes que o crime teria sido praticado”. Pondera, quanto à pena fixada, que “o que se pretende é realizar o cotejo entre os fatos imputados ao Paciente e os efeitos do aumento da fração. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e, com isso, [o paciente] teria direito ao regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal”. Advoga inexistir “nos autos, nada que diga sobre o número de supostas infrações, nada que possa presumir que estas tenham ocorrido mais de 7 (sete) vezes a justificar o incremento máximo de pena na casa de 2/3. Observe-se que nem mesmo o Ministério Público requereu a exasperação da pena, restringindo-se a imputar uma única conduta na denúncia”.



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer seja o presente Recurso conhecido e provido a fim de que seja reduzida a aplicação da fração de continuidade delitiva para o mínimo legal de 1/6. Dessa forma, determinando ao Juízo da Execução que proceda à nova dosimetria da pena, considerando a nova fração em relação ao delito oriundo da condenação penal transitada em julgado e, consequentemente, determinar o cumprimento de pena no regime semiaberto.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Como os abusos eram constantes e ocorreram por dois anos, o Tribunal de origem reconheceu que foram praticados mais de sete crimes de atentado violento ao pudor, a justificar o aumento da pena, em virtude da continuidade delitiva, no patamar máximo de 2/3 e para modificar essa conclusão, acerca do número de infrações penais, mostra-se necessário o exame aprofundado das provas, providência incabível na via eleita. 



    A falta de precisão de quantos abusos ocorreram não impede a majoração da pena no patamar máximo, pois restou provado que ocorreram mais de sete abusos e este fato é suficiente para o maior aumento. 



    Acrescenta-se que nos crimes desta espécie, em que a sua repetição foi constante no prazo de dois anos, mostra-se muito difícil a quantificação exata do número dos delitos como quer a defesa. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



     



      Deveras, o Tribunal a quo assentou que “o Tribunal de origem reconheceu que foram praticados mais de sete crimes de atentado violento ao pudor, a justificar o aumento da pena, em virtude da continuidade delitiva, no patamar máximo de 2/3 e para modificar essa conclusão, acerca do número de infrações penais, mostra-se necessário o exame aprofundado das provas, providência incabível na via eleita”.



    Assim, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. MIn. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/01/2023)



    Releva notar, ainda, o entendimento no sentido de ser possível o aumento da pena, no patamar de 2/3 (dois terços), referente ao crime continuado, considerados os critérios cronológico e quantitativo. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E QUANTITATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É legítima a adoção conjunta dos critérios quantitativo e cronológico para a eleição da fração de aumento de pena a ser aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 140.218-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/02/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148.100-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/11/2028)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENA-BASE ADEQUADAMENTE APLICADA COM BASE NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, NA FRAÇÃO DE 2/3, A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. IV – Tal como julgaram as instâncias antecedentes, a conduta do paciente extrapola, em termos de extensão do dano, os limites exigidos para a configuração do crime de corrupção passiva prevista no art. 308 do Código Penal Miliar - CPM e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial. V – Consideradas as 19 condutas executadas pelo réu, também não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, mormente porque esse proceder encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. VI – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente (5 anos e 10 meses de reclusão) ao crime em questão (art. 308 do CPM), num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 194.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2021)



    Demais disso, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente